Tribunal: TCU
Processo: 045.186/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2812/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.186/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Paiva Rampazzo (XXX.628.501-XX); Alexandre Barros dos Santos (XXX.989.091-XX); Aloisio Alves de Vasconcelos (XXX.904.401-XX); Aureo Ferreira da Silva (XXX.887.001-XX); Daniele Reis Cantuario (XXX.139.871-XX); Marcos Santos Cortes (XXX.910.201-XX); Marcus Vinicius Veiga Cardoso (XXX.121.181-XX); Marlon Souza Soares (XXX.574.105-XX); Rodrigo Alexandre Ribeiro Ferreira (XXX.187.901-XX); Wanderlan Freitas Lucio (XXX.448.394-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A. - Filial RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.